Tribunal: TJSP
Processo: 1503576-53.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017 – MUNICÍPIO DE ASSIS. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa, extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil. Apelo do exequente.
ABANDONO DA CAUSA – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a extinção da execução fiscal com

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017 – MUNICÍPIO DE ASSIS. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa, extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Civil. Apelo do exequente.
ABANDONO DA CAUSA – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a extinção da execução fiscal com base no artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil de 2015) – Necessário, no entanto, que a parte seja intimada pessoalmente para dar efetivo andamento ao feito – Inteligência do artigo 267, §1o do Código de Processo Civil de 1973 e artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil de 2015 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso, houve a intimação pessoal do exequente, por meio do portal eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1° do Código de Processo Civil de 2015 – Exequente que, intimado, não fez nenhuma manifestação – Abandono da causa caracterizado – Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo.
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503576-53.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada MIGUEL BETIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503576-53.2018.8.26.0047 -Voto no 17001
2
VOTO No.: 17001
APELAÇÃO No.: 1503576-53.2018.8.26.0047
COMARCA DE ASSIS
APELANTE: MUNICÍPIO DE ASSIS
APELADO: MIGUEL BETIN
JUIZ DE 1° GRAU: PAULO ANDRÉ BUENO DE CAMARGO
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
EXERCÍCIOS DE 2014 A 2017

MUNICÍPIO DE ASSIS. Sentença que, reconhecendo o
abandono da causa, extinguiu a execução fiscal, nos
termos do artigo 485, inciso III, §1o, do Código de
Processo Civil. Apelo do exequente.
ABANDONO DA CAUSA
O Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento de que é possível a extinção
da execução fiscal com base no artigo 267, inciso III do
Código de Processo Civil de 1973 (artigo 485, inciso III
do Código de Processo Civil de 2015)
Necessário, no
entanto, que a parte seja intimada pessoalmente para
dar efetivo andamento ao feito
Inteligência do artigo
267, §1o do Código de Processo Civil de 1973 e artigo
485, § 1o do Código de Processo Civil de 2015

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C.
Câmara.
No caso, houve a intimação pessoal do exequente, por
meio do portal eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1°
do Código de Processo Civil de 2015
Exequente que,
intimado, não fez nenhuma manifestação
Abandono
da causa caracterizado
Precedente deste E. Tribunal
de Justiça em caso análogo.
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ASSIS contra a
respeitável sentença de fls. 19/24, cujo relatório se adota e que julgou extinta a execução
fiscal movida contra MIGUEL BETIN, nos termos do artigo 485, inciso III, §1o, do Código
de Processo Civil de 2015, por abandono da causa.
Nas razões de apelação (fls. 28/34), o apelante sustenta que seria necessária a
intimação pessoal do exequente para que suprisse a falta de manifestação processual no
prazo de 5 dias, no entanto, alega que não houve despacho de intimação pessoal para dar
regular andamento ao feito, sob pena de extinção. Defende que é imprescindível que
houvesse a ciência específica do exequente. Aduz que é necessário ter um tratamento mais
favorecido ao exequente, em razão do processo executivo envolver verbas públicas, que
pertencem à sociedade. Requer a reforma da sentença, a fim de que se retome a execução
fiscal.
Não vieram as contrarrazões.
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503576-53.2018.8.26.0047 -Voto no 17001
3
Passa-se a analisar o recurso.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a extinção
da execução fiscal com base no artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil de 1973
por abandono da causa:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO
POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO CPC AO RITO DA LEI 6.830/80. CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. 2. É possível a extinção da ação de
execução fiscal com base no art. 267, III, do CPC, por abandono da
causa. Precedente: REsp 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado
sob o rito do art. 543-C do CPC. 3. Não há incompatibilidade entre o
dispositivo do Código de Processo Civil que pune a inércia da
exequente e o art. 40 e parágrafos da Lei 6.830/80, os quais regulam a
suspensão do curso da execução, o arquivamento provisório e a
prescrição intercorrente, mais voltados à necessidade de estabilizar-
se o conflito por imperativo de segurança jurídica do que sanção
processual por desídia. 4. Inerte a Fazenda Nacional ao despacho
judicial para dar prosseguimento ao feito, impõe-se o desfecho da
extinção da ação fiscal e não o seu arquivamento provisório. 5.
Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL
No 1.248.866
RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Castro Meira, j.
13/09/2011, V.U.) (grifo nosso)
No entanto, a extinção do processo sem julgamento do mérito, por abandono da
causa, só poderá ser decretada quando constatada a inércia da parte após ter sido intimado
pessoalmente a dar andamento ao processo, nos termos do §1o, do art. 267, do CPC de 1973:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação
dada pela Lei no 11.232, de 2005)
[...]
III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
[...]
§ 1o O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos
autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada
pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. (grifo
nosso)
O Novo Código de Processo Civil manteve o mesmo procedimento em seu artigo
485:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]
§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada
pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [...] (grifo
nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503576-53.2018.8.26.0047 -Voto no 17001
4
Este é o entendimento do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1.- "Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do
mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art.
267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1o,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim
de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado"
(AgRg
no
AREsp
24.553/MG,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular
intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de
entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria
reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo
Regimental improvido. (STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 339.302 RS, Terceira Turma, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, j. 20/08/2013, V.U.)
No mesmo sentido, precedente desta C. Câmara:
PROCESSO
Extinção
Abandono - Exigibilidade de intimação
pessoal da parte para o suprimento da falta - Formalidade de que
prescindiu o Juízo - Recurso provido. (TJSP, Apelação no
0090685-78.2008.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Erbetta
Filho, j. 04/04/2013, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Extinção do processo sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC -
Abandono da causa - Compatibilidade do art. 267 do CPC com a Lei
no 6.830/80 - Ausência de intimação pessoal da parte para dar
prosseguimento ao feito - Descumprimento dos termos do § 1o do art.
267 do CPC - Sentença reformada para afastar o decreto de extinção
- Recurso provido. (TJSP, Apelação no 0000185-81.2002.8.26.0450, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio Porto, j. 12/03/2015, V. U.)
(grifo nosso)
No caso dos autos, foi proferido despacho determinando a intimação pessoal do
exequente para dar andamento ao feito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos moldes
do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. (fls. 15).
O teor do despacho foi encaminhado ao portal eletrônico em 30/06/2020 (fls. 16).
Em 10/07/2020, transcorreu o prazo de leitura no portal eletrônico, conforme
certidão de fls. 17.
Em 29/07/2020, certificou-se o término do prazo legal sem manifestação do
exequente com relação ao prosseguimento do feito, conforme certidão de fls. 18.
Dispõe o Código de Processo Civil de 2015:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo
em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem
terá início a partir da intimação pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503576-53.2018.8.26.0047 -Voto no 17001
5
§ 1° A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
(grifo nosso)
Desse modo, percebe-se que houve intimação pessoal do exequente, por meio
eletrônico, via portal.
Assim, apesar de o Município ter sido intimado pessoalmente na pessoa de seu
representante para providenciar o efetivo andamento da execução, não houve nenhuma
manifestação, sendo o caso de manutenção da r. sentença uma vez que caracterizado o
abandono da causa.
Neste sentido, precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo:
APELAÇÃO - Execução Fiscal Intimação da Fazenda Pública por
meio do Portal Eletrônico para dar andamento ao feito
Ausência
de manifestação
Intimação eletrônica com efeito de intimação
pessoal
Inteligência do art. 183, § 1o, do NCPC e art. 5o da Lei no
11.419/06 Extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP, Apelação
0001416-90.2015.8.26.0094, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Fortes
Muniz, j. 28/06/2018, V. U.) (grifo nosso)
Assim, a sentença deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei.
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR